Tribunal: STF
Processo: Rcl 90681
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG) E AI 791.292/PE (TEMA 784 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral) e no AI 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os temas de repercussão geral indicados como paradigmas de controle.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    4. No caso em análise, o agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.

    5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação. 

    6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: AI 791.292/PE (Tema 339 RG); RE 837.311/PI (Tema 784 RG); Rcl 62.080 ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023; Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024; Rcl 70.462 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/11/2024.